Tribunal: TJMT
Processo: 1030125-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030125-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BERNARD SOUZA FERRER - CNPJ: 21.523.129/0001-54 (APELANTE), BERNARD SOUZA FERRER - CPF: 006.351.421-47 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INCONFORMISMO RECURSAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Há posição há muito tempo consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, no sentido de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano, não são abusivos.

Ademais, restou decidido que só é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo 1,5 (uma vez e meia) acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de referência, o que não restou configurado nos autos.

No que tange aos honorários de sucumbência, está ausente o interesse recursal, visto que a sentença já fixou a referida verba sobre o valor da causa, na proporção 20% - 80%, sendo devido o pagamento da quota parte da Apelada à Defensoria Pública (curadora especial).

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030125-22.2023.8.11.0041

APELANTES: BERNARD SOUZA FERRER (CNPJ), BERNARD SOUZA FERRER (CPF)

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BERNARD SOUZA FERRER (CNPJ) e BERNARD SOUZA FERRER (CPF),
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 1030125-22.2023.8.11.0041, opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,
para fazer incidir, quando da mora, a correção monetária pelo INPC, e juros legais de 1% ao mês mais multa de 2%.

Em face da sucumbência recíproca, a sentença condenou a parte autora e ré ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade quanto aos autores.

Inconformados, os Apelantes aduzem abusividade no contrato referente à Cédula de Crédito Bancário n. 97835, firmado entre as partes, ao argumento de que estabeleceu percentual de juros remuneratórios de 2,5% ao mês, o que significa estar acima da média divulgada pelo BACEN, que é de 1,5% ao mês.

Quanto aos honorários sucumbenciais, defende a fixação sobre o valor da causa e em prol da Defensoria Pública, que atua como curadora especial.

Contrarrazões ID. 246647162, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 1030125-22.2023.8.11.0041, apenas

para fazer incidir, quando da mora, a correção monetária pelo INPC, e juros legais de 1% ao mês mais multa de 2%.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem abusividade no contrato - Cédula de Crédito Bancário n. 97835 -, ao argumento de que estabeleceu percentual de juros remuneratórios de 2,5% ao mês, ou seja, acima da média divulgada pelo BACEN, que é de 1,5% ao mês.

No mais, defendem que, quanto aos honorários de sucumbência, a fixação deve se dar sobre o valor da causa e em prol da Defensoria Pública, que atua como curadora especial.

O apelo não comporta provimento.

Quanto à questão dos juros remuneratórios, não há abuso ou onerosidade excessiva na Cédula de Crédito Bancário n. 97835, cuja taxa pactuada foi de 2,5% ao mês e 35,65% ao ano.

Conforme bem lançado na sentença, há posição há muito tempo consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, no sentido de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano, não são abusivos.

Ademais, restou decidido que só é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo 1,5 (uma vez e meia) acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de referência, o que não restou configurado nos autos.

Dessa forma, o pleito dos Apelantes, nesse ponto, deve ser improvido.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – SÚMULA No 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

– PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”

(STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. (...).
” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Por outro lado, no que tange aos honorários de sucumbência, os Apelantes carecem de interesse recursal, visto que a sentença já fixou a referida verba sobre o valor da causa, na proporção 20% - 80%, sendo devido o pagamento da quota parte da Apelada à Defensoria Pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
.

Majoro os honorários devidos ao patrono da parte Apelada para 12% sobre o valor da causa, na proporção devida (20%), respeitada a gratuidade da justiça concedida aos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024